Tribunal: TJSP
Processo: 1002594-91.2018.8.26.0081
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015 – Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– Não se admitem embargos de declaração à vista do não preenchimento das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015.
– O prequestionamento de matéria, para interposição de outros recursos, não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015 – Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– Não se admitem embargos de declaração à vista do não preenchimento das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015.
– O prequestionamento de matéria, para interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o assunto se encontra previamente decidido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n. 1002594-91.2018.8.26.0081/50000 Adamantina Voto n.
20.850
Registro: 2020.0000786503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002594-91.2018.8.26.0081/50000, da Comarca de Adamantina, em que são embargantes
ALAÍDE CUSTÓDIO DOS SANTOS JORDANI e ABIGAIL FERNANDA JORDANI, é
embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA, FRANCISCO
GIAQUINTO E HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1002594-91.2018.8.26.0081/50000 Adamantina Voto n.
20.850
-- voto n. 20.850 --
Embargos de declaração n. 1002594-91.2018.8.26.0081/50000
Embargante: Alaíde Custódio dos Santos Jordani e outro
Embargado: Banco do Brasil S/A
Comarca: Adamantina
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do
CPC/2015

Inexistência

Acolhimento
do
recurso

Impossibilidade:
Não se admitem embargos de declaração à vista do não
preenchimento das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e
parágrafo único do CPC/2015.
O prequestionamento de matéria, para interposição de outros
recursos, não tem cabimento quando o assunto se encontra
previamente decidido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Alaíde Custódio dos Santos Jordani e outro ao v. Acórdão a fls.
205/211 que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso interposto
pela ré.
Embargam
tempestivamente
as
autoras/apeladas, alegando omissão e obscuridade no Acórdão, não se
conformando com a decisão. Sustentam, em síntese, que haja a indicação
se há e onde está a prova de adesão das apeladas/embargantes à entidade
“Proteste”, bem ainda indicando se há e onde está a prova de autorização
das titulares da conta bancária para os descontos pela embargada.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1002594-91.2018.8.26.0081/50000 Adamantina Voto n.
20.850
Pugnam pelo acolhimento dos embargos, pre-
questionando-se a matéria.
É o relatório.
I. Não existe no v. Acórdão embargado
obscuridade, contradição ou omissão, ou erro material. Restaram bem
fundamentados os motivos pelos quais ao recurso foi dado parcial
provimento.
Conforme se verificou dos autos, o acórdão
deu provimento ao recurso da embargada, entendendo pela ilegitimidade
passiva da embargada quanto à devolução de valores objeto de descontos
em débito automático em favor de entidade de defesa do consumidor,
quando as circunstâncias do caso concreto, que demonstraram ter sido a
autorização da correntista fornecida diretamente à entidade, quando se
associou, colacionando trechos quanto à previsão de cancelamento.
Extrai-se parte do acórdão que esclareceu a
questão:
Está bem esclarecido, portanto, o motivo pelo qual foram feitos os descontos
na conta das autoras, a partir de 2012, os quais não iriam mesmo cessar, à
medida que o cancelamento de sua associação deveria ter sido
providenciado na entidade. E é bastante evidente que, não houvesse o
requerimento das correntistas nessa entidade, não teria sido possível a
inclusão dos descontos, que em nada beneficiaram a instituição financeira,
contra quem não é cabível agora pleitear seu estorno.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1002594-91.2018.8.26.0081/50000 Adamantina Voto n.
20.850
Assim, como se vê, os presentes embargos
não se amoldam às hipóteses elencadas no artigo 1.022, incisos I, II, III e
parágrafo único, do Código de Processo Civil 20151. Eles guardam, na
realidade, intuito evidentemente infringente, uma vez evidenciado que a
matéria foi amplamente analisada pelo v. Aresto, sendo que o presente
recurso pretende a alteração do julgado, mas a tanto não se prestam os
embargos.
E o prequestionamento de matéria, para
interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o assunto se
encontra previamente decidido2, como no caso. Há entendimento inclusive
no sentido de que, mesmo para fins de prequestionamento, é
imprescindível a existência de omissão, obscuridade ou contradição no
acórdão:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Prequestionamento - Necessária observância dos limites traçados
pelo artigo 535 do Código de Processo Civil - Reexame da causa -
Inadmissibilidade - Recurso que visa apenas ao esclarecimento
de dúvidas ou supressão de omissões, contradições ou
obscuridades - Embargos rejeitados. Mesmo nos embargos de
1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -- Ausência absoluta de referência à omissão,
contradição ou obscuridade -- Embargos que expressamente pretendem o reexame da
matéria já apreciada -- Inadmissibilidade -- Embargos rejeitados. (Embargos de
Declaração n. 874.140-2/01 - São Paulo - 12a Câmara de Direito Privado - Relator:
Amado Faria - 01.06.05 - V.U.).
2 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -- Prequestionamento -- Necessária observância dos limites
traçados pelo artigo 535 do Código de Processo Civil -- Reexame da causa Inadmissibilidade --
Recurso que visa apenas ao esclarecimento de dúvidas ou supressão de omissões, contradições ou
obscuridades -- Embargos rejeitados. Mesmo nos embargos de declaração com fins de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no artigo 535 do Código de Processo
Civil (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa (Embargos de
Declaração n. 248.062-5 -- São Paulo -- 4o Grupo de Câmaras de Direito Público -- Relator: Celso
Bonilha - 25.09.02 - V.U.).

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1002594-91.2018.8.26.0081/50000 Adamantina Voto n.
20.850
declaração com fins de prequestionamento, devem-se observar os
lindes traçados no artigo 535 do Código de Processo Civil
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso
não é meio hábil ao reexame da causa3.
Por fim, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o Órgão Julgador não está
obrigado a se pronunciar sobre todos os dispositivos legais suscitados
pelas partes, máxime quando já tiver decidido a questão sob outros
fundamentos4. Nesse sentido, confira-se o v. Aresto proferido sobre a
matéria, verbis:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO DE REEXAME.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando "houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;" ou "for
omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal."
(artigo 535 do Código de Processo Civil).
2. [...]
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de
matéria já decidida, sendo certo que a pretensão de ver a
rediscussão do tema à luz dos argumentos reinvocados,
alegadamente relevantes para a solução da quaestio juris, na
busca
de decisão que lhe seja favorável, apresenta-se
manifestamente incabível em sede de embargos declaratórios,
cujos limites encontram-se previstos no artigo 535 do Código de
Processo Civil.
4. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no
3 Embargos de Declaração n. 248.062-5; 4o Grupo de Câmaras de Direito Público; Rel. Des. Celso
Bonilha; j. em 25.09.02.
4 Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “É cediço, no STJ, que o juiz não fica
obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos
indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou
motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu” (AgRg nos EDcl no Ag n.
1.386.050/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 21.06.2011).

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1002594-91.2018.8.26.0081/50000 Adamantina Voto n.
20.850
sentido de que o magistrado não está obrigado a se pronunciar
sobre todas as questões suscitadas pela parte, máxime quando
já tiver decidido a questão sob outros fundamentos (cf.
EDclEDclREsp 89.637/SP, Relator Ministro Gilson Dipp, in DJ
18/12/98).
5. [...]
6. Embargos rejeitados5.
Por estas razões, não se pode dar provimento
aos embargos opostos.
II.
Ante
do
exposto,
rejeitam-se
os
embargos de declaração.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --
5 EDcl no RMS n° 11732/GO Embargos de Declaração do Recurso em Mandado de Segurança n°
2000/0022455-3 Relator Ministro Hamilton Carvalhido 6a Turma do STJ j. 18/09/2003.